Tribunal: STF
Processo: HC 258605
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 760.290/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 32 (trinta e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 3º, in fine, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70, parágrafo único, do CP.



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal do paciente, impondo-se sua absolvição.



    Requer, ao final:



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reconhecer a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, anulando todas as provas dele derivadas e, consequentemente, absolvendo o paciente. 



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º). 



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. FORMALIDADES DO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. Inadmissível habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 2. Absolvição demandaria reexame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ. 



3. Condenação baseada em provas independentes além do reconhecimento fotográfico questionado. 



4. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Cm efeito, as instâncias anteriores consignaram que a sentença condenatória encontra-se amparada em outros elementos de prova, para além do reconhecimento pessoal ora impugnado, de modo que não se verifica constrangimento ilegal.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte, em situações assemelhadas:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente